Tribunal: TJES
Processo: 0024407-44.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024407-44.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVA MIGUEL DA SILVA e outros
APELADO: SUELI SILVA DE DEUS e outros (2)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal consiste em determinar se a partilha amigável extrajudicial celebrada entre as partes, envolvendo o imóvel litigioso, constitui transação a ser homologada judicialmente ou apenas perda superveniente do interesse na ação de reintegração de posse.

Como cediço, a perda superveniente de interesse processual se configura quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obtenção do resultado útil que pretendia o autor quando a propôs.

No caso em exame, verifica-se que os herdeiros de Celso Gomes de Deus celebraram, no decorrer da ação de inventário n° 0015719-98.2012.8.08.0035, acordo para divisão da posse do imóvel retratado na presente ação possessória, nos seguintes termos (fls. 135/136):

1 -
Eva Mi
guel
da Silva

ficará definitivamente com a posse do imóvel localizado na Av. Califórnia, n. 658 - Barramares - Vila Velha - ES - CEP 29.124-376, corno MEAÇÃO e HERANÇA, e uma cota parte do lote localizado na Vila Majesk de 1441m2 (8m X 18m), conforme mapa anexo [...];

2 - A herdeira
Suei Silva de Deus
, aceita a posse definitiva da sua cota parte na proporcional igual a todos os outros herdeiros irmãos de 144m2 com a medição de 8m X 18m conforme mapa de divisão de cotas anexo;

3 - A herdeira
Sand
r
a Silva de Deus
, aceita a posse da sua cota parte r a rnedrção proporcional igual aos seus irmãos de 144m2 com a medição de 8m X 18m conforme mapa de divisão de cotas anexo;

4 - O herdeiro
Davi Silva de Deus
, aceita a posse da sua cota parte r a rnedrção proporcional igual aos seus irmãos de 144m2 com a medição de 8m X 18m conforme mapa de divisão de cotas anexo; e

5 - O herdeiro
Ade
m
ário Silva de Deus
, aceita a posse da sua cota parte r a rnedrção proporcional igual aos seus irmãos de 144m2 com a medição de 8m X 18m conforme mapa de divisão de cotas anexo.

Conforme se depreende das razões recursais,
o espólio apelante não impugna o fato de a lide possessória ter perdido o objeto
, considerando que o sobredito acordo de partilha extrajudicial pôs fim definitivo à controvérsia instaurada entre os herdeiros a respeito da divisão dos direitos de posse deixados pelo
de cujus
.

A par disso, não merece retoque a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, a despeito da pretensão do apelante de reconhecimento e homologação da transação. Isso porque,
o referido acordo
não se refere especificamente à ação possessória
, senão
apenas à ação
de inventário n° 0015719-98.2012.8.08.0035
. Além disso,
a transação
nem sequer fora homologado
naquele
J
uízo
, haja vista tratar-se de partilha amigável extrajudicial.

Como bem salientou o magistrado de primeira instância,
“em que pese a informação de que houve celebração de acordo, verifico que não foi juntado aos autos o termo da transação,
impossibilitando
a homologação na forma do art. 487, III,”
b", do C
P
C. Contudo, diante da informação manifestada por ambas as partes, entendo ter ocorrido a perda superveniente do interesse processual em relação ao presente feito, devendo os presentes autos serem extintos.”

Nesse contexto, a irresignação recursal não deve prosperar, porquanto a transação extrajudicial implica perda superveniente do interesse da pretensão possessória.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
mas

a ele

nego

provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 12% sobre o valor da causa, mantendo, todavia, a exigibilidade suspensa, a teor do §3° do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PARTILHA AMIGÁVEL EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO O IMÓVEL LITIGIOSO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
A perda superveniente de interesse processual se configura quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obtenção do resultado útil que pretendia o autor quando a propôs.

2)
A partilha amigável extrajudicial celebrada entre as partes, envolvendo o imóvel litigioso, implica perda superveniente do interesse na ação de reintegração de posse.

3)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.